Tribunal: TJMT
Processo: 0002296-20.2011.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002296-20.2011.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 017.525.131-26 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MONTEIRO - CPF: 935.373.281-68 (ADVOGADO), ISABELLE MARIA ANDREETTA DE OLIVEIRA MATOS DE MORAIS - CPF: 991.597.671-20 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGUES MARIN - CPF: 870.629.091-49 (ADVOGADO), ROLEMBERG DONIZETT ALVES JUNIOR - CPF: 018.022.651-71 (ADVOGADO), THIAGO NORONHA BENITO - CPF: 267.839.518-98 (ADVOGADO), BARRA MOTOS LTDA - CNPJ: 04.146.204/0001-96 (AGRAVADO), GRAZZIELY BARROS DO PRADO - CPF: 722.797.701-30 (ADVOGADO), ELIAS DO PRADO - CPF: 383.800.481-72 (AGRAVADO), GRAZZIELY BARROS DO PRADO - CPF: 722.797.701-30 (AGRAVADO), LUCIMEIRE BARROS LOPES PRADO - CPF: 424.156.081-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL
. RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
SUSPENSÃO DO FEITO POR
FALTA
DE BENS
.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO
.
TEMA 1.306 DO STJ
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude

de
decisão monocrática que
desproveu
Apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) se a inexistência de bens penhoráveis e a prática de diligências infrutíferas afastam a prescrição intercorrente; (
ii
) se a suspensão do feito impede a fluência do prazo prescricional;
e
(
iii
) a aplicabilidade do art. 1.056 do CPC/2015
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente não depende de desídia subjetiva do credor, mas da
falta
de providências eficazes no lapso temporal previsto em lei
.

4.
Suspensa a Execução por
inexistência
de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, decorrido o prazo de um ano previsto no § 1º, reinicia-se a contagem do prazo prescricional.

5.
Diligências reiteradas, porém infrutíferas, não interrompem nem suspendem validamente a prescrição intercorrente.

6.
Inaplicável o art. 1.056 do CPC

quando a suspensão do feito ocorre após a entrada em vigor do novo Código.

7.
Agravo Interno que se limita a reiterar teses já apreciadas no Recurso de Apelação, sem apresentação de argumento novo ou relevante, autoriza a manutenção da decisão monocrática
por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“Fica configurada a
prescrição intercorrente quando, após a suspensão da Execução por
inexistência
de bens penhoráveis, não são praticados atos eficazes aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional,
pois são
insuficientes diligências meramente formais ou infrutíferas.
”

___________

Dispositivos legais
: CPC,
arts
. 487, II, 921, III, §§ 1º e 5º, 924, V, e 1.021, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Itaú Unibanco S.A.
em
virtude
da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
com o intuito de
re
formar a sentença proferida na

Ação de
Execução
por Quantia Certa
ajuizada em desfavor de
Barra Motos Ltda. EPP e outros
.

O Agravante alega
que a prescrição intercorrente somente se configura quando caracterizada a inércia injustificada do credor, o que não
ocor
r
eu
.

Afirma que promoveu diversas diligências ao longo do processo
e
requere
u
providências voltadas à localização de bens e à satisfação do crédito, razão pela qual não pode ser considerado inerte.

Aduz que a falta
de êxito nas tentativas de constrição patrimonial não pode ser imputada à sua conduta, pois decorre da inexistência de bens penhoráveis em nome dos
E
xecutados
/Agravados
, circunstância que não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de se premiar o devedor que oculta patrimônio.

Sustenta que o entendimento adotado na decisão monocrática diverge da orientação majoritária do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual apenas a inércia desmotivada do
E
xequente autoriza a decretação da prescrição intercorrente,
e cita
precedentes que afastam sua incidência quando demonstrada a atuação diligente do credor.

Assevera
que a
Ação de Execução
foi ajuizada dentro do prazo prescricional e que o processo permaneceu suspenso exclusivamente em
virtude
da inexistência de bens passíveis de constrição,
motivo pelo qual não há
falar
em
desídia
de sua parte.

Segue alegando que
, sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973, não se poderia reconhecer a prescrição intercorrente e que o art
igo
921 do
atual diploma processual civil
e seus parágrafos não podem retroagir de forma prejudicial ao credor.

Verbera
que a prescrição não se destina a punir o credor diligente que não logra êxito na localização de bens do devedor, mas apenas aquele que
permanece inativo, sem promover os atos que lhe incumbem no curso do processo.

P
ugna pelo provimento do Agravo Interno, para
que seja
afasta
da

a
prescrição intercorrente e determina
do
o regular prosseguimento da
Ação de Execução.

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta (Id. 3400428875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Para melhor compreensão, registro que o Agravante,
Itaú Unibanco S.A.
, ajuizou
Ação de Execução por Quantia Certa
em desfavor
de
Barra Motos Ltda
.
EPP
,
Lucimeire
Barros Lopes Prado
,
Grazziely
Barros do Prado
e
Elias do Prado
.

A Juíza
singular
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, e, por consequência,
extinguiu o feito
com resolução de mérito, sem condenação em honorários advocatícios
.

Inconformado, o Agravante interpôs Recurso de Apelação, no qual alegou
que o feito permaneceu paralisado em determinados períodos
exclusivamente em
virtude
da inexistência de bens penhoráveis, circunstância que não pode ser imputada à sua conduta.

Asseverou que, em momento algum, permaneceu inerte,
pois promoveu
reiteradas diligências voltadas à localização de bens dos
E
xecutados, inclusive mediante requerimentos de pesquisas patrimoniais e pedidos de constrição judicial, ainda que infrutíferos.

Verberou
que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrada a inércia injustificada do
E
xequente, o que não se verifica quando o processo é suspenso por
falta
de bens, nos termos do art
igo
791, III, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos.

Sustentou que a
Ação
foi ajuizada
n
o prazo prescricional e tramitou regularmente até a suspensão determinada pel
a Juíza singular
, não havendo qualquer abandono da causa ou desídia processual.

Aduziu que a paralisação do feito decorreu de circunstância objetiva alheia à sua vontade
e, portanto, não pode ser penalizado por não ter
logra
do
êxito na localização de bens do devedor.

Argumentou que a prescrição intercorrente não pode fluir durante o período de suspensão do processo por
falta
de bens penhoráveis, salvo se o credor, devidamente intimado, deixar de promover diligência que lhe incumbia, o que não ocorreu.

Citou
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a comprovação de inércia do credor após intimação para impulsionar o feito, não se configurando quando a
Ação
permanece suspensa por inexistência de bens.

Aduziu, ainda, a aplicação do art
igo
1.056 do
atual
Código de Processo Civil, sustentando que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, nas
E
xecuções em curso, deve ser a data de vigência do novo
diploma processual,
e que não é
possível reconhecer a prescrição nos moldes adotados na sentença.

Com esses argumentos,
requereu o provimento do
R
ecurso para afastar a prescrição intercorrente
e
determinar o regular prosseguimento da
Ação Executiva
.

Analisei e julguei o Recurso de Apelação de forma monocrática com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ e, ao final,
neguei-lhe provimento.

Inconformado, o Itaú Unibanco S.A., interpôs este Recurso de Agravo Interno em que reitera as teses anteriormente aduzidas, pois
alega
que a prescrição intercorrente somente se configura quando caracterizada a inércia injustificada do credor, o que não
ocorreu
.

Afirma que promoveu diversas diligências ao longo do processo
e
requere
u
providências voltadas à localização de bens e à satisfação do crédito, razão pela qual não pode ser considerado inerte.

Aduz que a falta
de êxito nas tentativas de constrição patrimonial não pode ser imputada à sua conduta, pois decorre da inexistência de bens penhoráveis em nome dos
E
xecutados
/Agravados
, circunstância que não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de se premiar o devedor que oculta patrimônio.

Sustenta que o entendimento adotado na decisão monocrática diverge da orientação majoritária do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual apenas a inércia desmotivada do
E
xequente autoriza a decretação da prescrição intercorrente,
e cita
precedentes que afastam sua incidência quando demonstrada a atuação diligente do credor.

Assevera
que a
Ação de Execução
foi ajuizada dentro do prazo prescricional e que o processo permaneceu suspenso exclusivamente em
virtude

da inexistência de bens passíveis de constrição,
motivo pelo qual não há
falar
em desídia de sua parte.

Segue alegando que
, sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973, não se poderia reconhecer a prescrição intercorrente e que o art
igo
921 do
atual diploma processual civil
e seus parágrafos não podem retroagir de forma prejudicial ao credor.

Verbera
que a prescrição não se destina a punir o credor diligente que não logra êxito na localização de bens do devedor, mas apenas aquele que permanece inativo, sem promover os atos que lhe incumbem no curso do processo.

P
ugna pelo provimento do Agravo Interno, para
que seja
afasta
da

a
prescrição intercorrente e determina
do
o regular prosseguimento da
Ação de Execução.

Consoante
o Tema 1.306, julgado pelo STJ em 20/08/2025,
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado"
.

Desse modo, quando o Recorrente apenas renova a argumentação anteriormente deduzida e reitera teses já apreciadas em Recurso precedente, sem acrescentar elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Relator, é possível reproduzir, no voto do Agravo Interno, as mesmas razões já expostas na decisão monocrática.

Portanto,
ratifico os fundamentos pelos quais desprovi o Recurso de Apelação.

Tal qual registrado
na decisão monocrática, a controvérsia não reside na existência de movimentações processuais formais, mas na verificação de sua efetividade para afastar a prescrição intercorrente.

No caso, embora o Agravante tenha promovido requerimentos ao longo do curso da Execução, tais diligências não resultaram em qualquer constrição patrimonial apta a interromper ou suspender validamente o prazo prescricional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera prática de atos processuais desprovidos de resultado útil não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando ausente efetiva satisfação do crédito ou constrição de bens.

Conforme detalhadamente exposto na decisão agravada, a Execução foi suspensa em 31/05/2017, nos termos do art
igo
921, III, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de bens penhoráveis. Decorrido o prazo de um ano previsto no § 1º do referido dispositivo, o prazo prescricional voltou a fluir, consumando-se sem que houvesse a prática de atos eficazes capazes de obstá-lo.

Não procede, portanto, a alegação de que a ausência de bens penhoráveis, por si só, impede o curso da prescrição intercorrente. O sistema processual vigente estabelece critérios objetivos para sua contagem, não condicionando a sua fluência à demonstração de desídia subjetiva do credor, mas à
falta
de providências eficazes no lapso temporal legalmente previsto.

Também não se aplica ao caso o art
igo
1.056 do Código de Processo Civil, como pretende o Agravante. Tal dispositivo fixa o termo inicial da prescrição intercorrente para
E
xecuções em curso à época da entrada em vigor do CPC/2015, o que não afasta a incidência das regras do art
igo
921 do mesmo diploma quando a suspensão do feito ocorre posteriormente,
tal qual
os autos.

Do mesmo modo, não há falar em aplicação retroativa do art
igo
921 e de seus parágrafos de forma prejudicial ao credor. A contagem do prazo prescricional observou estritamente a legislação vigente à época dos fatos processuais relevantes,
além

d
a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
inexistente
qualquer argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Por essas razões
,
desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026